Tribunal: TJBA
Processo: 0075609-06.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075609-06.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO ALONSO CATELA e outros (2)

Advogado(s)
:
LIGIA ALONSO CATELA, BARBARA CRISTINA CALFA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PARCIAL PROVIMENTO.

1- Trata-se de apelação interposta pelos executados contra sentença que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução hipotecária e determinou o prosseguimento do feito. Os recorrentes sustentam a ocorrência da prescrição em razão da alegada inércia do exequente, impugnam os cálculos apresentados pelo credor e requerem, subsidiariamente, a realização de perícia contábil.

2 - A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, porquanto as razões do recurso impugnam adequadamente os fundamentos da sentença. No mérito, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente. Conforme reconhecido pelo juízo de origem, a paralisação da execução esteve relacionada à existência de ação consignatória em pagamento vinculada à mesma relação contratual, circunstância que justificou a suspensão do feito. Nessas condições, não é possível atribuir ao exequente a pecha de desidioso durante período em que o andamento processual encontrava-se condicionado ao desfecho de demanda apta a repercutir diretamente sobre a obrigação executada. Ausente a demonstração de inércia injustificada do credor, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao afastamento da prescrição intercorrente. Afasta-se, igualmente, a alegação de litigância de má-fé, por não se verificar conduta processual abusiva por parte dos recorrentes.

3- Verificada a existência de controvérsia relevante acerca da composição do débito executado, envolvendo cálculos complexos, depósitos judiciais realizados ao longo da execução e impugnações específicas quanto à evolução da dívida, mostra-se necessária a realização de perícia contábil para adequada apuração do saldo devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar a realização de perícia contábil judicial e o retorno dos autos ao Juízo de origem para complementação da instrução processual, mantendo-se a sentença quanto ao afastamento da prescrição intercorrente e rejeitando-se a alegação de litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

IV